Tribunal: TJES
Processo: 0000163-41.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000163-41.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOICE BUEQUE PESTANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000163-41.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOICE BUEQUE PESTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABORDAGEM PELA GUARDA MUNICIPAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. LEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Joice Bueque Pestana contra sentença da 6ª Vara Criminal de Vila Velha que a condenou pelo crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal) à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa sustenta a nulidade da abordagem realizada pela Guarda Municipal por ausência de fundada suspeita. O Ministério Público apresentou contrarrazões e a Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da abordagem policial realizada pela Guarda Municipal e sua repercussão sobre a validade da prisão em flagrante da recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem pela Guarda Municipal ocorreu em contexto de verificação de denúncia de som alto em local conhecido pela incidência de tráfico de drogas, onde diversas pessoas se evadiram ao perceber a chegada dos agentes, circunstâncias que caracterizam a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal.

O Supremo Tribunal Federal reconhece que as Guardas Municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública e podem exercer atividades de segurança pública, incluindo abordagens e prisões em flagrante (STF, ADPF 995, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 09/10/2023).

A materialidade do crime restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado, Auto de Apreensão e consulta do IMEI do aparelho, que indicou restrição por roubo.

A autoria foi demonstrada por meio dos depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes municipais responsáveis pela abordagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Guarda Municipal, por integrar o Sistema Único de Segurança Pública, possui legitimidade para realizar abordagens e prisões em flagrante dentro de suas atribuições.

A fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP se caracteriza quando a abordagem ocorre em contexto de verificação de denúncia, em local conhecido pela prática criminosa e diante da evasão de indivíduos ao avistarem a chegada dos agentes.

A validade da prisão em flagrante e das provas dela decorrentes não é comprometida quando a abordagem policial observa os requisitos legais e se baseia em circunstâncias objetivas e concretas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, caput; CPP, art. 244.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 995, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 09/10/2023; TJES, Apelação Criminal nº 0007505-98.2020.8.08.0048, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, j. 22/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000163-41.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOICE BUEQUE PESTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

JOICE BUEQUE PESTANA
,
irresignada com a r. sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la nas sanções do art. 180, “caput”, do Código Penal, a uma pena de 01 (um) ano e de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento no regime aberto, tendo substituído a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Em suas razões de recurso, a defesa da recorrente busca tão somente, a nulidade da abordagem da Guarda Municipal, sob alegação de que não havia fundada suspeita para tanto.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Sócrates de Souza, opinou pelo seu improvimento.

Narra em síntese a denúncia, que no dia 02 de janeiro de 2021, a ora denunciada foi detida em estado de flagrante delito por, consciente e voluntariamente, receber, possuir, e utilizar, em proveito próprio, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, que sabia ser produto do crime.

Pois bem.

A apelante busca a nulidade da abordagem dos agentes da Guarda Municipal, sob de inexistência de fundadas suspeitas dos agentes públicos.

Como se depreende das declarações dos agentes, extrai-se das circunstâncias do caso concreto que restou caracterizada a chamada fundada suspeita da ocorrência de crime, haja vista que estavam verificando uma denúncia acerca de som alto na rua em que ocorreram os fatos, região na qual sabidamente se realiza o tráfico de entorpecentes e que, ao chegarem no local, diversas pessoas se evadiram, e as que não conseguiram foram abordadas, dentre elas a acusada.

Com efeito, vale destacar que os agentes da Guarda Municipal agiram de acordo com a estrita legalidade e as circunstâncias da prisão em flagrante delito demonstram, conforme comprovado durante a instrução processual, que a ré estava na posse de produto de roubo no local (celular).

Quanto ao alegado vício na apreensão, decorrente da atuação da Guarda Municipal, vale ressaltar que em recente apreciação da matéria constitucional em debate, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que as Guardas Municipais, inequivocamente, integram o Sistema Único de Segurança Pública, razão pela qual, deve-se compreender que, efetivamente, executam atividade de segurança pública (STF, ADPF 995, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 09/10/2023).

Assim, não há qualquer ilegalidade na abordagem pessoal e posterior prisão em flagrante da recorrente.

Desta forma, estando a materialidade do crime comprovada através do Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim Unificado, Auto de Apreensão, e consulta do IMEI do aparelho indicando restrição de roubo; bem como a autoria pelas provas testemunhais, quais sejam, as declarações coerentes e harmônicas prestadas pelos agentes municipais, que participaram da ocorrência, suficientemente comprovada a incursão da denunciada no crime previsto no artigo art. 180, “caput”, do Código Penal.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados (Apelação Criminal nº 0007505-98.2020.8.08.0048, Relator o Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Segunda Câmara Criminal, data: 22/06/2023), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO

RECURSO

INTERPOSTO
,
MAS

NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.